Tribunal: TJPA
Processo: 0803145-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803145-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANA LUCIA MACEDO CARDOSO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RISCO DA ATIVIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. DESCONTOS MENSAIS SOBRE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada em alegação de fraude bancária praticada mediante engenharia social, na qual terceiro, se passando por funcionário do banco recorrido, obteve dados sensíveis da autora e contratou empréstimos não autorizados.

2 – A questão em discussão consiste em verificar (2.1) a existência de verossimilhança nas alegações de fraude bancária por parte da agravante, com base em elementos documentais apresentados; e (2.2) a presença do perigo de dano irreparável, decorrente de descontos mensais indevidos sobre verba alimentar, suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

3 – O conjunto probatório apresentado, ainda que em sede de cognição sumária, revela a plausibilidade das alegações da consumidora, indicando a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro mediante ardil telefônico, com acesso a dados pessoais e financeiros sensíveis, resultando na contratação de empréstimos não reconhecidos e na antecipação indevida de verba salarial. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, impõe-se diante da falha na segurança do serviço prestado e da ausência de mecanismos eficazes de validação da identidade do contratante.

4 – O periculum in mora encontra-se caracterizado pelo comprometimento da subsistência da agravante, diante de descontos mensais de valor significativo sobre sua remuneração, tratando-se de verba de natureza alimentar, cujo prejuízo, mesmo que reparável ao final, configura dano de difícil recomposição.

5 – A decisão recorrida, ao indeferir a tutela provisória com base na ausência de prova inequívoca de falha do banco, contrariou os princípios da responsabilidade objetiva nas relações de consumo, além de não enfrentar adequadamente os documentos apresentados pela agravante, incidindo em fundamentação deficiente, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

6 – Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada, para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração da agravante, até o julgamento definitivo da ação de origem.

7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803145-93.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ROSANA LUCIA MACEDO CARDOSO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosana Lucia Macedo Cardoso, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais, bem como tutela provisória de urgência, processo de origem nº 0854313-41.2024.8.14.0301.

Na origem, a autora afirma ter sido vítima de fraude praticada por terceiro que, fazendo-se passar por funcionário do banco recorrido (Banco do Estado do Pará S.A.), obteve dados sensíveis da recorrente e, com isso, contratou empréstimo bancário em seu nome sem o seu consentimento, resultando no débito indevido de valores em sua conta bancária.

A agravante relata que, em 27/03/2024, foi contatada por número telefônico que se identificou como pertencente ao Banpará, informando-lhe acerca de uma suposta inconsistência cadastral que poderia implicar no bloqueio da sua conta. Na sequência, após fornecimento de informações, identificou movimentação não autorizada em sua conta corrente, especificamente um débito via TED no valor de R$ 20.069,00 e a contratação de empréstimos não consentidos, no total de R$ 81.198,60, parcelados em 60 vezes de R$ 1.353,31, além da antecipação indevida de 80% de seu 13º salário, no valor de R$ 1.958,98.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que, embora existam indícios de que a autora tenha sido vítima de golpe, não se evidenciou, até aquele momento processual, falha na prestação do serviço por parte do banco réu, ausente, portanto, a verossimilhança necessária à concessão da medida.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso (ID 24962049), no qual sustenta a tempestividade da insurgência, com fulcro no art. 1.003, §5º, do CPC, e a sua admissibilidade à luz do art. 1.015, I, do mesmo diploma legal. Assevera que a decisão agravada deixou de considerar elementos robustos constantes nos autos que demonstram a ocorrência da fraude, bem como a probabilidade de seu direito e o perigo de dano irreparável representado pelos descontos mensais indevidos em sua remuneração, que comprometem sua subsistência. Requer, assim, a concessão de tutela recursal para suspender os descontos oriundos do empréstimo impugnado até o julgamento final da demanda originária.

Aduz ainda que a negativa de concessão da tutela representa violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes, circunstância que acarreta a nulidade da decisão.

Ao final, requereu: a) o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo;
b) o provimento do agravo de instrumento para concessão da tutela de urgência recursal, determinando a suspensão dos descontos mensais relativos ao empréstimo não contratado; c) a confirmação da tutela de urgência em julgamento definitivo do recurso.

Em consulta à certidão de ID 26012251, consta que o agravado, Banco do Estado do Pará S.A., foi devidamente intimado, mas deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803145-93.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ROSANA LUCIA MACEDO CARDOSO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia submete-se à análise da presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, necessários à concessão da tutela provisória de urgência: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

I - DA PROBABILIDADE DO DIREITO

A agravante apresenta elementos que, em cognição sumária, demonstram a verossimilhança de suas alegações. Juntou aos autos boletim de ocorrência relatando o golpe sofrido, comprovantes de descontos mensais em sua remuneração, contracheques e registros de conversas com os supostos fraudadores. O conjunto probatório indica que foi vítima de engenharia social praticada por terceiro que, fazendo-se passar por funcionário da instituição financeira, obteve informações sensíveis e realizou contratações bancárias não autorizadas.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias encontra-se consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente reconhece a responsabilidade objetiva dos bancos pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos perpetrados no ambiente das transações financeiras.

Trata-se de aplicação direta da teoria do risco da atividade. A instituição financeira aufere lucros pela prestação de serviços bancários e, em contrapartida, deve responder pelos riscos inerentes à sua atividade empresarial, incluindo-se as falhas de segurança que permitam a ação de fraudadores. A sofisticação dos golpes digitais não exime o fornecedor de serviços de implementar sistemas de proteção adequados e eficazes.

No presente caso, a autora relata ter sido contatada por canal que se identificou como pertencente ao banco réu, o que revela falha na segurança da instituição, seja pela clonagem de identidade corporativa, seja pela ausência de mecanismos eficientes de validação de operações sensíveis. A contratação de empréstimos no valor total de R$ 81.198,60, parcelados em 60 vezes, e a antecipação não autorizada do 13º salário demonstram que o sistema bancário não dispunha de barreiras suficientes para impedir operações de tal magnitude sem a devida confirmação da real vontade da titular da conta.

A relação jurídica caracteriza-se como consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presente a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência técnica. Ambos os requisitos mostram-se evidenciados no caso concreto.

A ausência de contrarrazões por parte do banco recorrido, devidamente certificada nos autos, reforça a plausibilidade das alegações da agravante, na medida em que a instituição financeira deixou transcorrer in albis a oportunidade de apresentar defesa técnica ou elementos que pudessem infirmar a narrativa apresentada.

II - DO PERIGO DE DANO

O periculum in mora revela-se manifesto. Os descontos mensais no valor de R$ 1.353,31, incidentes sobre a remuneração da agravante, comprometem substancialmente sua capacidade de subsistência. Trata-se de verba de natureza alimentar, destinada ao custeio das necessidades básicas e essenciais da vida humana.

A manutenção dos descontos enquanto se discute a origem e a legitimidade da contratação configura dano de difícil ou impossível reparação. Ainda que, ao final, seja reconhecida a procedência da pretensão da autora, o prejuízo experimentado mês a mês durante o trâmite processual não se recompõe integralmente mediante simples devolução de valores, dada a natureza alimentar dos recursos subtraídos e a impossibilidade de recuperação das privações sofridas no período.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores reconhece que, em casos análogos envolvendo fraudes bancárias e descontos indevidos em folha de pagamento, a concessão da tutela de urgência impõe-se como medida de justiça, a fim de evitar o perecimento do direito e a configuração de situação de penúria para o consumidor lesado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - CABIMENTO.
Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, que exigem a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos referente às contratações objeto da demanda, recaídos sobre os proventos de aposentadoria mensalmente percebidos pela parte autora, que nega a contratação de empréstimos consignados e demonstra a possível existência de fraude. (TJ-MG - AI: 10000212396550001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

III - DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

A decisão de primeiro grau, embora tenha reconhecido a existência de indícios de fraude, negou a tutela provisória sob o argumento de ausência de prova de falha na prestação do serviço bancário. Tal fundamento revela-se juridicamente inadequado.

Em primeiro lugar, porque a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, prescinde da demonstração de culpa, exigindo-se apenas o nexo causal entre a atividade bancária e o dano experimentado pelo consumidor. Em segundo lugar, porque a decisão não enfrentou adequadamente os elementos probatórios apresentados pela autora, deixando de analisar com a profundidade necessária os documentos que instruíram a inicial e que demonstram a verossimilhança da fraude.

O art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A decisão agravada, ao não examinar pormenorizadamente as provas apresentadas e ao estabelecer premissa equivocada quanto ao ônus probatório, incidiu em fundamentação deficiente.

IV - CONCLUSÃO

A análise conjugada dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que se encontram presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

A probabilidade do direito manifesta-se pelos indícios robustos de fraude bancária, pela responsabilidade objetiva da instituição financeira e pela inversão do ônus da prova em favor da consumidora. O perigo de dano evidencia-se pela natureza alimentar dos valores descontados mensalmente e pela impossibilidade de reparação integral do prejuízo experimentado durante o curso do processo.

A concessão da tutela recursal não implica prejulgamento do mérito da causa, mas sim o reconhecimento de que a situação fática e jurídica reclamam providência imediata para evitar lesão grave e de difícil reparação ao direito da agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
reformar a decisão recorrida e conceder a tutela provisória de urgência
, determinando ao Banco do Estado do Pará S.A. que
suspenda imediatamente os descontos mensais
incidentes sobre a remuneração da agravante, relativos aos contratos de empréstimo impugnados, até o julgamento final da ação de origem.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025